Tribunal: TCU
Processo: 023.712/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 2665/2016-lenário, em razão de irregularidades na execução do convênio celebrado entre a Famepi e o Ministério do Esporte para implantação de núcleos do Programa Segundo Tempo, no Estado do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Esporte, em cumprimento à determinação exarada no Acórdão 2665/2016-TCU-Plenário , decorrente de irregularidades na execução do Convênio/ME/FAMEPI 070/2004, celebrado com a Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí (Famepi), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis a Sra. Francisca Bezerra da Silva; 9.2. arquivar o presente processo em relação ao espólio ou aos herdeiros do Sr. Sebastião Justino Pereira, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa/TCU 71/2012 c/c os art. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno/TCU; 9.3.julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí (Famepi) (CNPJ 23.498.769/0001-87), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; VALOR ORIGINAL (Real) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CREDITO R$ 233.422,11 28/1/2005 Débito R$ 7.582,00 28/1/2005 Débito R$ 9.291,74 16/4/2006 Débito R$ 544,58 31/5/2006 Crédito 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria-Geral da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados.